Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL FIRMADO PELO ESPÓLIO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA ALHEIA À CONTROVÉRSIA SUBMETIDA À INSTÂNCIA REVISORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração se, além de não apontados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a pretensão concretamente deduzida nos aclaratórios ultrapassa os limites objetivos da controvérsia submetida à instância revisora.
3. Recurso conhecido e desprovido.